Tribunal: CARF
Processo: 13014.720546/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720546/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.550 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CÉLIA MARIA VELASCO KOPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos os proventos de pensão recebidos por portador de moléstia grave
atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Quando a
doença for preexistente, a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir
do mês da concessão da pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), cujo
dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada, mantendo as alterações
promovidas na declaração de rendimentos da pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720546/2017-20
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720546/2017-20

Em face da contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento, relativamente
ao ano-calendário de 2013, decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), através do qual a fiscalização apurou a seguinte
infração:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
(...)
Fonte Pagadora: 00.394.460/0011-13 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Contribuinte apresentou Laudo Médico fornecido pela SMS da P.M. de Miguel Pereira
no qual consta o diagnostico de amaurose do olho esquerdo, entretanto, esse Laudo
datado de 12/09/2017 não informou desde quando a paciente perdeu a visão deste olho.
Assim sendo a isenção só vale a partir da data nele constante.
(...)
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), reduzindo o saldo de imposto a restituir.
Cientificada da autuação em 12/12/2017, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal.
Intimada por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente
apresentou recurso voluntário com protocolo no dia 29/03/2019, no qual apresenta 2 (dois) novos
laudos periciais para comprovar a sua condição de portadora de moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A reclassificação dos rendimentos declarados se deu sobre proventos de pensão
recebidos do Ministério da Fazenda. Não existe controvérsia sobre a natureza desses
rendimentos.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720546/2017-20

Em contrapartida, no que tange à condição de portador de doença grave, a
autoridade fiscal considerou a isenção a partir do mês da emissão do laudo médico, porquanto
não identificada a data em que houve a perda da visão do olho esquerdo.
Com a interposição da impugnação, a contribuinte trouxe ao processo
administrativo dois laudos médicos.
Para o órgão julgador de primeira instância, o primeiro laudo não indicou a
doença no local próprio, de acordo com a nomenclatura prevista na legislação tributária,
tampouco constou o carimbo ou chancela do serviço médico oficial. Em relação ao segundo
laudo, o documento deixou de estabelecer o vínculo entre a médica, Carmen Suzana Gomes
Veiga Muniz, e o Munícipio de Miguel Pereira (RJ), o que coloca em dúvida a emissão por
serviço médico oficial.
Para fins de suprir as deficiências apontadas, o recurso voluntário está
acompanhado de dois novos laudos periciais.
O laudo datado de 10/01/2019, assinado pelo neurologista Marcelo Márcio
Valentim Alves de Lugão, CRM 565.137/RJ, atesta que a contribuinte, há 25 anos, sofreu
traumatismo crânio encefálico (TCE), resultante de acidente automobilístico, e apresenta
sequelas graves, com hemiparesia esquerda, grau III, classificada como paralisia irreversível e
incapacitante (CID F07-2). O serviço médico oficial é a Unidade de Saúde Alba Monteiro
Bernardes, localizada no munícipio de Paty do Alferes (RJ).
Com data em 27/03/2019, o segundo laudo está subscrito pelo oftalmologista
Marcelo Amaral Bastos Arêas, CRM 639.834/RJ. Desde o mês de set/1952, a contribuinte é
portadora de amaurose no olho esquerdo (cegueira monocular), decorrente de acidente na
infância. Além disso, possui visão subnormal no outro olho, classificada a moléstia grave,
portanto, como cegueira e visão subnormal (CID H54-1). O serviço médico oficial está
identificado como a Central de Regulação de Miguel Pereira, vinculada à Secretaria de Saúde do
município de Miguel Pereira (RJ).
A descrição das moléstias nos laudos emitidos no ano de 2019 confirma o
conteúdo dos laudos/atestados trazidos ao processo administrativo na impugnação, datados de
12/09/2017. Os laudos emitidos em 2017 estão assinados pela médica Carmen Suzana Gomes
Vieira Muniz, CRM 410.058/RJ, com respaldo em atestados e exames médicos.
Levando em consideração o princípio da oficialidade, optei por verificar os dados
disponíveis sobre os médicos no sítio na Internet do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES).
No mês de emissão dos laudos médicos, os profissionais integravam o serviço
médico oficial dos seguintes municípios, na condição de servidores estatutários, nesses termos:
(i) Carmen Suzana Gomes Vieira Muniz, município de Miguel Pereira (RJ); e (ii) Marcelo
Márcio Valentim Alves de Lugão e Marcelo Amaral Bastos Arêas, município de Paty do Alferes
(RJ).1

1 http://cnes.datasus.gov.br/
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720546/2017-20

Segundo a legislação, são isentos os proventos de pensão recebidos por portador
de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Na hipótese de
doença preexistente, a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão
da pensão. 2
Em virtude da farta documentação comprobatória carreada aos autos, a recorrente
atende aos requisitos para a fruição da isenção do imposto de renda, relativamente aos
rendimentos de pensão recebidos do Ministério da Fazenda.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF n o 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Logo, cabe reconhecer a isenção do imposto de renda para o portador de moléstia
grave, a partir do mês da concessão da pensão.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para tornar improcedente a revisão da declaração de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

2 Art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital